Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721943-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM IMPETRANTE: JOSE GOMES DE MATOS FILHO, DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO, cujo objeto foi a soltura do paciente JOÃO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM, o qual foi preso em flagrante em 30/05/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo n. 0722741-18.2023.8.07.0001, que estava em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do DF. Deu-se provimento ao Habeas Corpus, determinando a colocação do paciente em liberdade provisória, mediante termo de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, de proibição de ausentar-se da Comarca e de recolhimento domiciliar no período noturno entre 23 horas e 06 horas da manhã, conforme acórdão de ID n. 48478849. Em razão da interposição de recurso especial nos autos originários (Proc. no 0722741-18.2023.8.07.0001), o impetrante informou a impossibilidade de cumprir a medida de comparecimento em juízo, pois não haveria como a secretaria da vara de origem ou da 2a Turma Criminal certificar o comparecimento nos autos. Decisão de ID n. 60347851, revogou a medida cautelar de determinação de comparecimento do paciente em juízo para justificar suas atividades. Agora o paciente apresenta novo pedido na peça de id n. 60540587, pugnando pela revogação de todas as outras medidas remanescentes ou, subsidiariamente, autorize –o a ausentar – se do Distrito Federal no período de 27 a 29 de junho de 2024. Vieram os autos conclusos. O paciente foi condenado pelo delito de tráfico nos autos 0722741-18.2023.8.07.0001, cuja condenação foi mantida pela 2a Turma Criminal. Ao recurso de apelação foi dado parcial provimento, condenando o paciente à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto, substituindo a pena corporal por restritivas de direito. Ao paciente foi dado o direito de recorrer em liberdade e as medidas cautelares anteriormente impostas atingiram seu objetivo, que eram vincular o paciente ao processo e garantir a instrução processual. Assim, não se verifica mais a pertinências das medidas impostas. Em face do exposto, revogo as medidas cautelares remanescentes. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator